Tribunal: TJPA
Processo: 0051524-83.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0051524-83.2016.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO A VIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O cerne da questão está pautado em analisar a correção da Decisão do MM. Juízo de 1º grau, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando os efeitos da tutela concedida, condenando o Estado do Pará à obrigação de fazer consubstanciada na determinação de realizar tratamento interestadual fora do domicílio, com a finalidade de prover ao Autor o tratamento de saúde adequado.

2.

A Constituição Federal, em seu artigo 198, instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), integrado por todos os entes federativos, como meio de viabilizar e otimizar as ações e serviços públicos de saúde, preconizando, em seu inciso I, que cada esfera do governo tem competência diretiva, e prevendo, inclusive, que os Estados e Municípios também deverão contribuir para o seu financiamento (Art. 198. - § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.).

3.

O Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

4.

Aquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Em que pese os argumentos do apelante, entendo que não se sustentam, na medida em que na ponderação do direito à vida e à saúde do Ser Humano e a “justificativa” do recorrente, os primeiros prevalecem sobre qualquer interesse.

5.

Ademais, quanto à multa arbitrada, não há o que ser alterado, haja vista que esta possui caráter punitivo e objetiva coibir violação ao dever de cumprimento da ordem judicial e, principalmente, de dar efetividade a direito fundamental pretendido.

6.

SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do Reexame
Necessário, para
manter a sentença do Juízo de Piso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposta por
ORLANDO JERÔNIMO DA SILVA
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedentes os pedidos, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de fornecer ao Autor, o tratamento

de saúde interestadual fora do domicílio, com concessão de passagens e diárias de hospedagem e alimentação, sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$100.000,00.

Consta em Exordial (2585241 - Pág. 5) que Orlando Jerônimo da Silva foi vítima de um assalto com uso de violência física, ocasionando em trauma provocado em sua laringe, decorrente de um corte profundo na garganta, provocado por arma branca, o que ocasionou “Estenose Laríngea” (CID 10 J38.6), com “estenose sub-glótica”, “traumatismo craniano”, “trauma cervical” e “fratura exposta de mandíbula”.

Em decorrência das lesões, necessitou realizar traqueostomia definitiva metálica emergencial por efisema subcutânea extensa, tendo perdido a voz em decorrência dos traumas. Ocorre que o Autor ainda necessita de consulta e cirúrgica de cabeça e pescoço para correção do trauma em sua traqueia e cordas vocais.

Em sede de Sentença, o Juízo de 1º Grau ratificou a liminar concedida e julgou procedente o pedido inicial (ID nº 2585251 - Pág. 6).

Ao ID n.º 2585256 – pag. 16, consta Certidão de Trânsito em Julgado, na qual restou certificado que as partes tomaram conhecimento da Sentença, porém, não interpuseram recursos, tendo o processo transcorrido livremente em julgado em 24/04/2017.

Instada a se manifestar (
ID nº 2737043
), a Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela manutenção da sentença em sede de reexame necessário.

Eis o breve relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

O cerne da questão está pautado em analisar a correção da Decisão do MM. Juízo de 1º grau, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando os efeitos da tutela concedida, condenando o Estado do Pará à obrigação de fazer consubstanciada na determinação de realizar tratamento interestadual fora do domicílio, com a finalidade de prover ao Autor o tratamento de saúde adequado.

Da análise dos autos, depreende-se que o paciente necessitava, em caráter emergencial, de realizar procedimento cirúrgico especializado, o qual supostamente não existia no Estado, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

A Constituição Federal, em seu artigo 198, instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), integrado por todos os entes federativos, como meio de viabilizar e otimizar as ações e serviços públicos de saúde, preconizando, em seu inciso I, que cada esfera do governo tem competência diretiva, e prevendo, inclusive, que os Estados e Municípios também deverão contribuir para o seu financiamento (Art. 198. - § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.).

Impende destacar, que
o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse contexto, a saúde e um direito de todos e dever do Estado. O art. 196, da Constituição Federal, obriga o Estado a uma série de deveres para com os cidadãos, dispondo que "a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Portanto, cabe ao Estado garantir a manutenção da saúde e da vida mediante políticas públicas eficazes.

No caso, estão presentes os requisitos, a demonstração da necessidade do tratamento e a impossibilidade de custeio, logo, o autor possui direito subjetivo em face da Administração Pública.

Nesse sentido, e o entendimento desse Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CIVIL PUBLICA. CRIANCA PORTADORA DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FORMULA LACTEA COM PROTEINAS EXTENSAMENTE HIDROLISADAS (PREGOMIN PEPIT). DIREITO A VIDA E A SAUDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO GENERICO. REJEITADAS. MERITO. ARGUICAO DE INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO E, VIOLACAO AOS PRINCIPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL E DA TRIPARTICAO HARMONICA DOS PODERES. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NA ACAO PRINCIPAL. MEDICAMENTO INDISPENSAVEL A SAUDE DA REPRESENTADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE DILACAO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISAO. NAO ACOLHIDO. ARGUICAO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO DA MULTA DIARIA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE ALTERACAO DO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO EM PARTE. NECESSIDADE DE DELIMITACAO. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.03388757-67, 194.742, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24) [grifamos].

O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Estado.

Esse princípio, no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Em que pese ser dever do Estado garantir que os direitos fundamentais sejam preservados, observa-se que, nas ocasiões em que se defronta com um direito fundamental respaldado do mínimo existencial, ele indica que seus recursos disponíveis deverão ser observados, sob o manto de que tem a obrigação de realizar somente aquilo que está dentro de seus limites orçamentários.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME. PRELIMINAR CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO À LIDE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ. MULTA. LIMITAÇÃO.

1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

3. Em caso de descumprimento da decisão, a astreinte deve ser limitada ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais); 4. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença alterada em parte.

(2017.04142411-30, 181.963, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REFUTADA. DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO. (2017.03174002-10, 178.534, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27).

Dessa forma,
àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Em que pese os argumentos do Estado, entendo que não se sustentam, na medida em que na ponderação do direito à vida e à saúde do Ser Humano e a “justificativa” do Poder Público, os primeiros prevalecem sobre qualquer interesse.

Assim, uma vez que se trata de direito a saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o Estado do Pará tomar as providências necessárias ao tratamento necessário à vida do paciente.

Ademais, quanto à multa arbitrada, não há o que ser alterado, haja vista que esta possui caráter punitivo e objetiva coibir violação ao dever de cumprimento da ordem judicial e, principalmente, de dar efetividade a direito fundamental pretendido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do Reexame para manter a sentença do Juízo de Piso
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/03/2020